Tribunal: CARF
Processo: 10380.722426/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722426/2010-24
ACÓRDÃO
2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOTIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito
passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade,
nem em cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONSTRUÇÃO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No
66.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para realizar obra de
construção civil, reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão
de obra.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da autuada. Por unanimidade
de votos, dar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias CAGECE e Fujita
Engenharia para excluí-las do polo passivo.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe, relativo
a lançamento de contribuições sociais para a previdência social dos segurados, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados em obra de construção civil, apurada por aferição
indireta, conforme Relatório Fiscal, fls. 26/45.
Consta do relatório fiscal, conforme resumido no acórdão de impugnação:
1. Foram lançadas contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a
empregados da empresa não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e
apurados por meio de aferição indireta, referentes à obra de construção civil com
matrícula CEI 32.110.03009/75.
2. A empresa autuada e Fujita Engenharia Ltda. celebraram contrato para a
constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA, visando à execução das obras e serviços
de ampliação do sistema de abastecimento de água de Mombaça, objeto do
contrato no 52/2007-PROJU-CAGECE celebrado entre a Companhia de Água e
Esgoto do Ceará – CAGECE e o consórcio (Obra com Matrícula CEI
32.110.03009/75).
3. A cláusula 4a do contrato de constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA dispõe que
a liderança e administração do consórcio cabe à autuada, que tem
responsabilidade pela escrituração contábil do mesmo (cláusula 7a, §2o).
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
3
4. A participação das consorciadas na composição do Consórcio LOTIL/FUJITA é de
50% (cinquenta por cento) para cada empresa (cláusula 3a). As consorciadas se
comprometem a atuar em conjunto na condução dos trabalhos (cláusula 3a) e a
emitir contra a CAGECE as faturas dos serviços executados (cláusula 7a, §3o).
5. Foi realizada diligência fiscal na empresa Fujita Engenharia Ltda, tendo ela
apresentado os livros contábeis, bem como esclarecimentos por escrito acerca da
sua participação na execução da obra. Após análise desses dados, a Auditoria
concluiu que a atividade objeto do contrato no 52/2007-PROJU-CAGECE foi
exercida unicamente pela Lotil Construções e Incorporações Ltda., não tendo a
outra empresa participado da execução da obra, não empregando mão de obra,
nem emitindo fatura ou nota fiscal de serviços para a CAGECE.
6. A empresa Fujita Engenharia Ltda. atuou como investidora da obra, já que
somente contabilizou o valor de R$ 200.000,00 na conta do ativo permanente do
grupo Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição – 1.3.1.2.16 – Consórcio
Cagece Mombaça-Lotil em 1o/02/2008, do qual já houve crédito de retiradas de
investimento.
7. Agindo assim, as empresas descumpriram as cláusulas do contrato do consórcio
e não obedeceram aos pressupostos necessários para a configuração como
consórcio de empresas previstos na legislação pertinente.
8. Ao contrário do que define a Lei no 6.404/1976, art. 279, o Consórcio LOTIL-
FUJITA não define as prestações específicas de cada consorciada, dispondo
apenas que elas comprometem a atuar em conjunto, o que sequer ocorreu.
Ademais, apesar de intimada a apresentar a certidão de arquivamento do
contrato de consórcio no Registro do Comércio, acompanhada da sua publicação,
a empresa não apresentou esse documento.
9. Conforme a Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, cada pessoa jurídica
participante do consórcio deve apropriar as suas receitas, custos e despesas
incorridos, proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme
documento arquivado no órgão de registro. A NBCT no 10.20 prescreve que o
saldo apurado na demonstração de resultado do consórcio deve ser transferido às
empresas consorciadas na proporção prevista no contrato. Contudo, a empresa
autuada apropriou 100% dos custos e despesas incorridas na obra e não 50%,
conforme dispunha a cláusula 3a do contrato do consórcio.
10. Além disso, a Lotil não manteve registro contábil das operações do consórcio
em escrituração segregada de sua contabilidade, lançando os eventos contábeis
da obra do consórcio nas mesmas contas contábeis destinadas aos registros
concernentes às suas outras obras. Tal fato confronta com o disposto na Instrução
Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, §2o. Da mesma forma, as notas fiscais foram
emitidas apenas pela Lotil, diferentemente do previsto no contrato do consórcio e
na Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 4o.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
4
11. Dessa forma, restou descaracterizado o consórcio, tenso sido a obra, na
verdade, executada apenas pela Lotil. Em decorrência do art. 279, IV, da Lei no
6.404/1976 e da Instrução Normativa SRP no 03/2005, art. 179, IV, §3o, vigente à
época dos fatos geradores, bem como da Instrução Normativa RFB no 971/2007,
art. 152, VII e §3o, a Fujita Engenharia Ltda. é responsável solidária com respeito
às contribuições lançadas.
12. A CAGECE é sociedade de economia mista, sendo integrante da Administração
Pública Indireta. A sua responsabilidade solidária, além de estar respaldada no art.
124 do Código Tributário Nacional – CTN encontra amparo legal no art. 30, VI, da
Lei no 8.212/1991. A CAGECE não optou pela retenção de 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal e consequente recolhimento, não tendo se elidido da
responsabilidade solidária.
13. Foi constatado que não foram escrituradas nos livros contábeis da Lotil:
i. a folha de pagamento do período 1o/04/2008 a 30/04/2008;
ii. a folha de pagamento da diferença de salário do período 1o/01/2008 a
31/01/2008;
iii. o pagamento de verbas rescisórias, inclusive saldo de salário, dos
empregados Jucilon Fernandes da Silva (02/03/2008), Natanael Lima de
Sousa (1o/03/2008), Osmar Cruz da Silva (02/03/2008) e Raimundo Farias
de Holanda (05/03/2008);
iv. as parcelas descontadas dos empregados a título de participação em
despesas com alimentação.
14. Foram contabilizadas aquisições de materiais para a execução da obra, tais
como materiais hidráulicos e hidrosanitários (conta 331010001), materiais
elétricos (conta 331010002) e materiais de pintura (conta 33100009), conforme
planilhas anexadas.
15. A empresa não contabilizou pagamentos de remuneração a profissionais
utilizados nos serviços que demandam mão de obra especializada, tais como
bombeiro hidráulico, eletricista, pintor, dentre outros.
16. A empresa não contabilizou os eventos contábeis ocorridos na obra em conta
específica, já que não utilizou centros de custo distintos para cada obra de
construção civil. Tal fato dificultou muito a localização dos eventos contábeis
ocorridos na obra fiscalizada.
17. A empresa foi intimada para apresentar as folhas de pagamento e termos de
rescisão de contrato de trabalho mencionadas e o demonstrativo da mão de obra
empregada na execução dos serviços relacionados às aquisições de materiais
constatadas. Decorrido o prazo, não apresentou nem os documentos, nem as
demonstrações solicitados. Ademais, disse que não localizou em sua escrita
contábil os referidos pagamentos.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
5
18. A Auditoria verificou, ainda, que apesar de constar nas folhas de pagamento
das competências 12/2008, 01/2009, 02/2009 e 03/2009 a rubrica “Desconto de
alimentação”, os descontos não foram contabilizados, bem como não foram
escrituradas as despesas com alimentação.
19. Dessa forma, em face de a contabilidade não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a serviço da empresa, com base no art. 33, §3o, da
Lei no 8.212/1991, o levantamento do débito foi efetuado por aferição indireta.
Os procedimentos adotados foram aqueles previstos na Instrução Normativa SRP
no 03/2005, art. 473, caput, III, §1o, c/c art. 597, caput, I, II, §1o e o art. 605, caput,
V.
20. Foi utilizado como critério de apuração da mão de obra, o valor destacado nas
notas fiscais de serviços. O valor total verificado em todas as notas fiscais foi
dividido pela quantidade de competências para as quais houve declaração de mão
de obra em GFIP (24 competências: 11/2007 a 09/2009), o que resultou em uma
média mensal de R$ 88.033,51.
Após dedução da mão de obra informada em GFIP (Instrução Normativa SRP no
03/2005, art. 474, §2o), foi encontrado o valor da mão de obra aferida.
21. Para o período 10/2007 a 11/2008 (Levantamento “AF – AFERICAO DA MÃO
DE OBRA”), em obediência ao art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
depois da comparação com a multa do sistema introduzido pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, foi aplicada a multa
mais benéfica à contribuinte, ou seja, a multa vigente à época dos fatos
geradores. Nos meses subsequentes já vigorava o novo sistema de multas, o qual
foi aplicado (Levantamento “AF2 – AFERIÇÃO DA MÃO DE OBRA”).
Foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária para ambas as empresas,
Fujita Engenharia Ltda. e CAGECE.
Consta dos autos, às fls. 281/284, a impugnação ao lançamento apresentada pela
responsável solidária CAGECE, na qual informa que se absteve de efetuar quaisquer retenções de
contribuições previdenciárias em cumprimento à determinação judicial exarada pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará nos autos do Mandado de Segurança no
2007.0031.7042-8. Assim, não pode ser apenada por obedecer a ordem judicial.
Em despacho de fls. 864/865, a DRJ pede que seja averiguada a apresentação de
defesa pela autuada Lotil e a juntada do AR de ciência da autuação da responsável solidária Fujita
Engenharia.
Em informação fiscal de fl. 869, consta que não foram localizadas defesas
protocoladas pelas empresas Lotil e Fujita. Como também não foram localizados os ARs, o auto de
infração foi novamente enviado para ambas as empresas, sendo reaberto o prazo de 30 dias para
impugnação.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
6
Cientificada do lançamento, a autuada (Lotil) alega decadência. Afirma que o
relatório de fundamentos legais do débito é genérico e impreciso, caracterizando cerceamento do
direito de defesa. Aduz que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e contábeis da
empresa, nos quais foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que foram usadas
grandes máquinas e equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra. Afirma haver
falta de clareza na apuração da base de cálculo. Questiona a aferição indireta e percentual
utilizado e afirma possuir contabilidade regular. Requer a realização de perícia, apresenta quesitos
e indica assistente técnico.
A responsável solidária Fujita Engenharia Ltda alegou decadência e questionou a
responsabilidade solidária a ela atribuída.
Foi proferido o Acórdão 08-33.767 - 6a Turma da DRJ/FOR, fls. 940/964, que julgou
procedente em parte a impugnação da Lotil. A procedência parcial deveu-se à redução do valor
lançado, por entender que houve subempreitada e ainda redução da alíquota aplicada à aferição:
Portanto, a despeito de o percentual de quatorze por cento (14%) estar definido
nas Instruções Normativas como o mínimo, o que possibilita a aferição de maior
valor, este deve ser pautado em critério aceitável e motivado. A Auditoria aplicou
valor que consistiu na mão de obra destacada na nota fiscal, parâmetro que não
se amolda inteiramente à base de cálculo que se quer chegar, conforme dito no
parágrafo anterior. Entendo, pois, que deve ser aplicado o percentual do quatorze
por cento (14%) previsto nas Instruções Normativas e mencionado pela
autoridade fiscal no seu relatório.
Por outro lado, não se pode ignorar que houve uma subempreitada não
considerada no momento do cálculo efetuado pela agente fiscal e provada agora
por ocasião da defesa da empresa fiscalizada. Parte dos trabalhadores que atuou
na obra foi contratada pela subempreiteira, sendo sua a responsabilidade pelo
pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
correspondentes. A obrigação da subcontratante se resumiu à retenção prevista
no art. 31 da Lei no 8.212/1991, a qual foi integralmente recolhida no que diz
respeito às notas fiscais por ela apresentadas juntamente com a impugnação.
Dessa forma, entendo que, tratando-se do mesmo serviço, a remuneração
apurada em 14% do valor bruto das notas fiscais da subcontratada, Sanefor,
referentes à execução das obras de saneamento no Município de Mombaça/CE,
deve ser deduzida da remuneração aferida pela Auditora Fiscal. Vale observar que
as notas fiscais 4 (26/10/2009), 10 (1o/04/2008), 12 (05/05/2008), 14
(09/06/2008) e 16 (08/07/2008) se referem a locação de equipamentos sem
operador, nada havendo de mão de obra a deduzir. Segue tabela com o valor
bruto das notas fiscais da Lotil, a remuneração aferida com o percentual de 14%,
o valor bruto das notas fiscais da Sanefor e a remuneração aferida nessas notas
fiscais com o mesmo critério: [...]
Foram mantidas as responsabilidades solidárias.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
7
Cientificada do Acórdão em 13/11/2015 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 973), a
autuada Lotil apresentou recurso voluntário em 3/12/2015 (carimbo à fl. 976), fls. 976/986, que
contém, em síntese:
Preliminarmente, alega decadência, afirmando que a intimação apenas ocorreu em
11/2/2015 e os fatos geradores se referem aos períodos de 2008 e 2009.
Repete o argumento apresentado na impugnação de que o relatório de
fundamentos legais do débito é genérico e impreciso, caracterizando cerceamento do direito de
defesa. Cita doutrina e decisões do antigo Conselho de contribuintes.
Discorre sobre verdade material e necessidade de perícia.
Pede seja declarada a improcedência do lançamento, seja pela decadência ou pela
nulidade em virtude de irregularidades na sua constituição. Se assim não se entender, requer a
realização de perícia.
Cientificada do Acórdão em 13/11/2015 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 972), a
responsável solidária CAGECE apresentou recurso voluntário em 10/12/2015 (carimbo à fl. 989),
fls. 989/996, que contém, em síntese:
Afirma lhe foi atribuída responsabilidade solidária porque não optou por fazer
retenção. Informou que se absteve de efetuar quaisquer retenções de contribuições
previdenciárias em cumprimento à determinação judicial exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a
Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará nos autos do Mandado de Segurança no 0101653-
59.2007.8.06.0001, impetrado pelo Sinduscon em face da CAGECE. Assim, não pode ser apenada
por obedecer a ordem judicial.
Alega que o contrato em questão não envolve cessão de mão de obra, logo, não
pode a empresa integrante da administração pública ser obrigada ao recolhimento.
Entende que a administração pública (direta ou não) não responde sequer
solidariamente pelas obrigações sociais das construtoras, desde que não envolva cessão de mão
de obra. Cita parecer da AGU. Diz ser o caso da recorrente que é sociedade de economia mista.
Pede seja dado provimento ao recurso voluntário.
Cientificada do Acórdão em 13/11/2015 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 974), a
responsável solidária Fujita Engenharia Ltda apresentou recurso voluntário em 14/12/2015
(carimbo à fl. 1.000), fls. 1.000/1.016, que contém, em síntese:
Alega que ocorreu a decadência, pois o crédito tributário se refere ao período de
11/2007 a 08/2009, mas o auto de infração apenas foi lavrado em 5/2/2015.
Aduz não ser possível a atribuição de responsabilidade solidária à consorciada com
base em dispositivo infralegal.
Afirma não haver interesse comum que autoriza a aplicação do art. 124, I do CTN.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
8
Pede o reconhecimento da decadência e sua exclusão do pólo passivo da demanda.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários apresentados pela autuada Lotil e pelas responsávees
solidárias foram oferecidos no prazo legal, portanto, devem ser conhecidos.
ALEGAÇÕES DA AUTUADA LOTIL
PRELIMINARES
DECADÊNCIA
Sobre a ciência do lançamento, assim consta no acórdão recorrido:
Ao alegar a decadência, a Lotil considerou como data da intimação do Auto de
Infração o dia 11/02/2015, data da intimação efetuada pela unidade de origem
após a solicitação de saneamento do processo.
Na Informação Fiscal de fls. 869, o Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal em Fortaleza/CE diz que não localizou o AR das duas empresas, Lotil e
Fujita, e que não foi localizada defesa alguma da Lotil para o processo. Por esse
motivo, encaminhou o Auto de Intimação para ambas as empresas.
Deve ser salientado, contudo, que se depreende do Despacho de Saneamento
que há diferença entre a situação das duas empresas. Em momento algum foi dito
que não havia sido efetivada a intimação da Lotil, mesmo porque consta nos
autos do processo, fls. 277, a intimação dessa empresa em 19/07/2010 com a
seguinte declaração de conteúdo: (grifo nosso)
“OFÍCIO No 782/2010/DRF/FOR/SEFIS.AI.ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO
(MARA)”. Às fls. 274 repousa tal ofício, cujo conteúdo evidencia que houve o
recebimento do Auto de Infração deste processo especificamente, juntamente
com o CD SAFIS e com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF.
O que foi solicitado com respeito à Lotil foi providência no sentido de se carrear
aos autos defesa porventura já apresentada, pois apesar de constarem
documentos relativos a essa empresa nos autos, não tinha sido juntada a peça
impugnatória. (grifo nosso)
Dito isso, uma vez que há prova da regular intimação da empresa já em
19/07/2010, não há que se falar em decurso do prazo decadencial, mormente
quando não houve qualquer alteração no lançamento, ou seja, o conteúdo dos
documentos recebidos é o mesmo já conhecido pela empresa desde aquela data.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
9
Não tivesse a mesma sido intimada novamente por zelo da autoridade fiscal, que
preferiu dar-lhe nova oportunidade para apresentação da petição, sequer seria
conhecida a sua impugnação. Como houve esse ato, contudo, a peça defensiva foi
conhecida, diante da formalização da reabertura do prazo para apresentá-la.
Como se vê, há prova nos autos (AR de fl. 277) que a autuada Lotil foi cientificada
da autuação. Como não foi localizada a defesa e ela apresentou defesa nos demais processos
lavrados na mesma ação fiscal e que tiveram origem no mesmo fato gerador, foi considerada a
defesa apresentada após diligência para localização do documento.
Logo, uma vez que a o lançamento se refere ao período de 11/2007 a 08/2009 e a
empresa foi dele cientificada em 19/7/2010, não há que se falar em decadência.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega cerceamento de defesa porque o relatório de fundamentos legais do débito –
FLD é genérico e impreciso.
Sobre o mesmo argumento, assim restou consignado no acórdão recorrido:
No caso, não bastasse o relatório FLD, no Relatório Fiscal, a Auditora descreveu
todos os fatos, relacionando-os à fundamentação legal aplicada, didaticamente e
de forma minuciosa, inclusive quanto à motivação para a aferição indireta.
Ademais, todos os elementos contidos no art. 142 foram cumpridos, restando
plenamente evidenciado todo o procedimento adotado, com fundamentos e
bases fáticas e legais. Na realidade, apesar de a impugnante reclamar da
impossibilidade de uma defesa plena, da leitura da sua peça depreende-se ter ela
compreendido inteiramente todo o procedimento efetivado, as contribuições
lançadas, as alíquotas aplicadas e, principalmente, a forma como foi aferida a
base de cálculo, bem como a legislação especificada no Relatório Fiscal e FLD.
Tanto assim que chega a discutir a legislação e a refutar o procedimento da
Auditoria em detalhes.
Dessa forma, foi plenamente atendido o direito da empresa à ampla defesa,
tendo ela disposto do prazo legal pra o exercício do seu direito.
Como visto, ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído
conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
10
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal. A fundamentação legal está descrita tanto do FLD
quanto no relatório fiscal.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento sem prejuízo à
parte. Em que pese o discurso de existência de vício, a recorrente não revela, efetivamente, o
dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos sobre os fatos investigados.
Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o descontentamento no que tange
à avaliação dos elementos de prova e de direito pela autoridade lançadora.
Quanto à jurisprudência e decisões administrativas citadas na impugnação e no
recurso, o julgador não é obrigado a se manifestar, pois a elas não está vinculado.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Alega ainda que a base de cálculo está em desconformidade com seus documentos.
Este argumento se refere ao mérito e será tratado a seguir.
PERÍCIA
Diante da situação que se apresenta, desnecessária a realização de perícia.
Considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento especializado
sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que ensejaram o
lançamento mantido, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado no recurso, que demandasse
exame por parte da fiscalização.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização de perícia.
ALEGAÇÕES DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA CAGECE
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
11
A CAGECE afirma ser sociedade de economia mista, órgão da administração pública
a quem não pode ser atribuída responsabilidade solidária pelas obrigações sociais das
construtoras.
Informa não ter feito retenção porque cumpriu decisão judicial.
O fato de haver eventual ação judicial que impedisse a retenção, não afasta a
possibilidade de atribuição da responsabilidade solidária, conforme determina a Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem; (grifo nosso)
Contudo, a responsável solidária é sociedade de economia mista e a Súmula CARF
no 66, determina:
Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos
previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de
construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha
assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais da 2a seção do CARF, por diversas vezes,
pronunciou-se no sentido de que o enunciado da súmula, considerando os acórdãos paradigmas,
trata da Administração Pública como um todo, alcançando as entidades da administração pública
direta e indireta (Acórdãos 9202- 006.589, 9202- 006.580, 9202-009.118).
Sendo assim, com razão a recorrente, devendo ser afastada a responsabilidade
solidária a ela atribuída.
ALEGAÇÕES DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA FUJITA ENGENHARIA
DECADÊNCIA
Sobre a ciência do lançamento pela responsável solidária Fujita, não consta dos
autos o aviso de recebimento que comprove a ciência na mesma época das demais empresas.
Também não foi juntada impugnação naquele momento.
Somente após diligência é que a empresa foi cientificada do lançamento, em
11/2/2015 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 873), apresentando impugnação tempestiva.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
12
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista no
CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 11/2007 a 08/2009.
Ciência em 11/2/2015.
Aplicando-se a regra do CTN, art. 173, I, para a competência mais recente lançada,
08/2009, o prazo decadência começou a fluir em 1/1/2010, extinguindo-se o direito da Fazenda
Pública efetuar o lançamento em 31/12/2014.
Como a ciência do lançamento ocorreu em 11/2/2015, operou-se a decadência para
todo o período. Como se vê, considerando qualquer uma das regras, no presente caso, operou-se
a decadência.
Diante do reconhecimento da decadência, desnecessário apreciar os demais
argumentos apresentados no recurso.
CONCLUSÃO
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.464 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722426/2010-24
13
Diante do exposto voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário da autuada Lotil. Voto por dar provimento aos recursos voluntários
apresentados pelas responsáveis solidárias CAGECE e Fujita Engenharia para excluí-las do polo
passivo.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1043
DF CARF MF
Original